Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703537-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE LOPES DA ROCHA ANDRADE AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Marlene Lopes da Rocha Andrade em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora (Processo Referência ID 144974136). A agravante aponta que os contracheques juntados nos autos demonstram que vem recebendo rendimentos líquidos no importe de R$ 2.476,67 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Declara ser idosa de saúde debilitada e com o falecimento do marido, que era o provedor da casa, arca com todas as despesas com a pensão deixada. Afirma não ter condições de arcar com custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal concedendo a gratuidade de justiça, no mérito seja confirmada a tutela. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que a renda da agravante é de R$ 2.476,67 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme ID 144906844. Além disso, declara ter a saúde debilitada. Dessa forma, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Destaque-se, por oportuno, o julgado desta egrégia Corte de Justiça, no qual, a 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal da agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Dessa forma, defiro a gratuidade postulada. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 08:51:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator